Tribunal: TJPA
Processo: 0809639-81.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11821 - Conselhos tutelares
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809639-81.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUIZO A QUO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA ASSEGURAR O RESULTADO DE ELEIÇÃO PARA CONSELHO TUTELAR CONTAMINADA POR INÚMERAS IRREGULARIDADES. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ARGUMENTOS DO RECORRENTE QUE NÃO ULTRAPASSAM O CAMPO DA RETÓRICA E QUE SE MOSTRAM INCAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO A ADMINISTRAÇÃO. NOVA ELEIÇÃO REALIZADA SEM REGISTROS DE ILEGALIDADES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento atacando decisão interlocutória proferida em autos de Ação Civil Pública que determinou a anulação da eleição (2019) para membros do Conselho Tutelar do Município de Mãe do Rio.

Em brevíssima síntese, o agravante aduziu que a ação ajuizada pelo
Parquet
carece de arcabouço probatório suficiente. Argumentou que tal anulação acabou esgotando por completo o objeto da ação, possuindo nítido caráter satisfativo, antecipando os efeitos de eventual sentença de mérito, o que entende contrariar o disposto no art. 1º, §3º, e art. 2º da Lei nº 8.437/92.

Requereu, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, que seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão atacada.

Neguei a tutela recursal ID2461542.

O Município de Mãe do Rio interpôs agravo interno ID2588212 apontando, essencialmente, os mesmos argumentos já expressos nas razões do agravo de instrumento.

Contrarrazões em ID2679756.

O Ministério Público do 2º grau se manifestou pelo não provimento considerando que houve violação aos princípios da publicidade e legalidade por parte do agravante ID2764974, de maneira que afirma apropriada a decisão liminar no 1º grau posto que presentes os requisitos para a sua concessão.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente adequado será improvido uma vez que a pretensão do agravante implica em mitigação aos princípios da administração, em especial legalidade e publicidade.

Afirme por ocasião da admissibilidade que a decisão recorrida está essencialmente assentada no alegado desrespeito aos termos do Edital 001/2019 (retificado), notadamente quanto ao item 5.12, que versava sobre a divulgação dos locais de votação com data prevista para ocorrer em 02/07/2019 (fl. 58), contendo os nomes dos candidatos habilitados a concorrer, somente foi publicada no dia 02.10.2019, ou seja, publicado com poucos dias de antecedência da data prevista para eleição (que foi o dia 06.10.2019), o que não foi tempo suficiente para que as pessoas tomassem conhecimento do conteúdo do Edital publicado, implicando em prejuízo ao princípio da publicidade.

Ademais, a decisão agravada consignou:

“O mais grave, todavia, é que os vídeos contidos na mídia que instrui a inicial comprovam que muitos eleitores não puderam exercer seu direito de votar porque não havia cédulas, de modo que não foi atendido o principal desiderato para a realização da eleição, que é permitir ampla participação da comunidade no processo de escolha dos conselheiros.”

A despeito dos argumentos apresentados por duas vezes pelo agravante, de carência do acervo probatório, que segundo seu entender impediria a concessão da tutela de urgência, entendo que a narrativa do agravante não ultrapassou o campo da retórica, de dizer, não foram apresentadas provas hábeis a contraposição daquelas expostas pelo Ministério Público.

Nelson Nery esclarece que segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). Incumbe ao autor a prova do
ato
ou
fato
constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
Porque prevaleceu por muito tempo a regra de Paulo, de que a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega, entendeu-se que os fatos negativos não precisavam ser provados, porque a negativa da parte excluía dela o ônus de prová-lo (
negativa non sunt probanda
). A doutrina hoje entende não ser bem assim, porque se a negativa, de alguma forma, consistir em alegação cuja declaração negativa se pretende obter, impõe-se à parte que nega o ônus da prova.

Finalmente, cumpre registrar que o Município agravante adotou as providências necessárias e promoveu nova eleição para o conselho tutelar em 08/12/2019 com a participação de 21 candidatos, acompanhado novamente pelo Ministério Público, e transcorrido em conformidade com os princípios da administração, pelo que a suspensão daquele primeiro processo eleitoral não representou prejuízo ao Município agravante nem a comunidade local
[1]
.

Assim exposto, não socorrem provas ao agravante na mesma medida que não restou demonstrado nenhum risco de prejuízo a administração em decorrência da decisão agravada NEGO PROVIMENTO ao recurso em conformidade com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Belém(PA), assinado em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]

https://www2.mppa.mp.br/noticias/municipio-realiza-nova-eleicao-para-o-conselho-tutelar.htm

Belém, 28/09/2021